Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato praticado no âmbito do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, tendo sido alinhada sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora que não assegurara ao impetrante, portador de deficiência monocular, tempo adicional para realização da prova discursiva que constitui etapa do concurso público no qual se inscrevera, o que, segundo sustentara, violaria direito líquido e certo que o assistiria na condição de concorrente ao cargo individualizado, pois a condição física que ostenta legitimaria a concessão do acréscimo de uma hora para realização da prova individualizada. Afere-se, dessa forma, que não subsiste ato concreto e individualizado imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, autoridade que apontara como coatora, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança em face do agente público volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que o assiste e teria sido lesionado por ato de autoridade. Conquanto tenha subscrito o edital que, consoante agitara a impetrante, divulgara o resultado da análise da documentação para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, sobeja que a execução do certame está afetada à entidade contratada para ultimação do concurso - Instituto IADES -, que encerra a banca examinadora contratada para realização do concurso, conduzindo todas as etapas avaliativas, tendo patrocinado o ato que não assegurara ao impetrante o tempo adicional vindicado para realização da prova discursiva. Ademais, não está a impetração direcionada a afastar qualquer ilegalidade contida no edital, mas ato advindo da banca examinadora que executara a etapa individualizada, a qual não é controlada ou sujeitada ao crivo do Secretário de Estado nomeado como impetrado. Dito de outra forma, não subsiste ato individualizado imputado à autoridade impetrada passível de ser arrostado via de ação de segurança endereçada ao agente público, porquanto, conquanto o certame seletivo esteja sob condução do órgão da qual é titular, inexoravelmente não é o condutor do processo nem quem executara as etapas avaliativas. Deve ser assinalado que visa o impetrante corrigir alegado vício havido no transcurso do certame, denotando que o Secretário de Estado, como cediço, não tendo poderes para interceder na realização do concurso e revisar etapa avaliativa/eliminatória, pressuposto para que figurasse como autoridade coatora, não pode ser instado a corrigir a ilegalidade denunciada. Como comezinho, não pode a administração, ao delegar a ultimação do concurso, interceder na sua realização, sobrepondo-se à banca examinadora. A entidade contratada, em suma, atua como delegatária da administração, e o Secretário de Estado não está revestido de poderes para rever os atos praticados no ambiente da condução do certame pela banca examinadora. Subtender que a administração está municiada de poderes para interferir na condução do concurso, sobrepondo-se à banca examinadora e revisando atos por ela praticados, encerra subversão do sistema e da ordenação normativa que dispõe sobre os concursos públicos. Sob essa realidade, não tendo o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal sido o editor e executor do ato reputado ilegal, pois materializado pela banca examinadora, fica patente que a via escolhida pelo impetrante é de todo inadequada para perseguição do direito que o assiste, que, frise-se, é alcançada com presteza se a situação de fato a legitima no âmbito das tutelas provisórias. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental, com indicação, inclusive, do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, sob pena de rejeição liminar da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator